Tribunal: TCU
Processo: 022.915/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 206/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.915/2019-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aliomar Medeiros de Sousa Nobrega (XXX.065.777-XX); Anvalmer Souza Linhares (XXX.026.957-XX); Ari Nascimento (XXX.830.787-XX); Carlos Alex Florence de Vargas (XXX.338.447-XX); Geovani Amorim de Faria (XXX.138.917-XX); Gilberto Fernando Gheller (XXX.243.757-XX); Helvecio de Deus Severo (XXX.175.857-XX); Luiz Claudio de Miranda (XXX.402.176-XX); Roberto Nunes Ribeiro (XXX.243.247-XX); Romero Bernardino Mendonca (XXX.033.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.